Tribunal: STF
Processo: Rcl 61436
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Estado de São Paulo contra Acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Marília/SP, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1003401-59.2022.8.26.0344, o qual teria, em tese, desrespeitado a Súmula Vinculante 37.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de ação por meio da qual o autor, ora reclamado, servidor público estadual, ocupante do cargo de Investigador de Polícia, sob o argumento de que tem direito a receber diferenças de vencimentos relativos ao período em que exerceu suas funções em delegacia de polícia de classe superior a de seu cargo, invocando o artigo 6º, parágrafo único, do Decreto Estadual 141/69, o qual se refere a cargo totalmente diverso (Escrivão de Polícia), busca equiparação dos cargos para concessão de aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia, em afronta ao artigo 37, X e XIII, da CF e Súmula Vinculante 37 deste Pretório Excelso. 



    A r. sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado de São Paulo ‘ao pagamento dos valores correspondentes às diferenças salariais com base no valor da classe da unidade policial em que o autor esteve lotado e os valores efetivamente recebidos pelo autor com observância do cargo ocupado pelo servidor demandante (Investigador de Polícia de 2ª e 3ª classes, com lotação em unidade policial de classe superior à sua, consoante os respectivos períodos a que se referem os demonstrativos de pagamento de fls. 20/74), no período referido na inicial e enquanto perdurar tal lotação, com reflexos no salário-base, RETP,13ºs salários, férias e adicionais temporais, apostilando-se, e observada a prescrição quinquenal de que trata a Súmula nº 85 do C. STJ’. 



    Irresignada, a Fazenda Pública Estadual interpôs Recurso Inominado, no qual alegou a necessidade de reforma da r. sentença, ante a afronta ao artigo 37, incisos X e XIII da Lei Maior e, por conseguinte, à Súmula Vinculante n. 37 do E. STF, o qual foi acolhido em parte pela C. Turma Recursal, apenas para afastar da condenação os reflexos sobre os adicionais temporais e para consignar que a condenação corresponderá ao período discriminado na inicial, mantendo-se, no mais, a condenação com fundamento no princípio da isonomia entre os servidores públicos, a fim de conceder o aumento remuneratório à parte autora […].



    Como o v. acórdão afrontou decisão vinculante deste E. Supremo Tribunal Federal, foi interposto Recurso Extraordinário sob o fundamento de ofensa ao art. 37, X e XIII, da CF, bem como ao Tema nº 315 (RE 592317) e à Sumula Vinculante 37, ao qual, nos termos do artigo 1030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil, foi negado seguimento, com fundamento na decisão proferida no RE nº 578657 (Tema nº 73), que considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo. 



    Assim, foi interposto Agravo Interno, sob o argumento de que a C. Presidência do Colégio Recursal decidiu com base em precedente que não se aplica ao caso, já que a decisão denegatória indicou, de maneira equivocada, que o caso versaria sobre o pagamento de diferenças salariais decorrentes do exercício de cargo diverso daquele para o qual o autor teria sido investido (Tema nº 73 do STF), quando, na verdade, se trata do exercício do mesmo cargo. 



    O Agravo Interno não foi provido, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário: 



    […].



    Por fim, foram opostos embargos de declaração, com o fim de esgotar a instância e viabilizar o manejo da presente reclamação. 



    Apesar disso, o v. acórdão foi mantido, em afronta à decisão desta E. Corte Suprema, como se passa a expor [...].



    A condenação da Fazenda Pública ao pagamento do adicional à parte contrária, representa verdadeiro reajuste dos vencimentos dos servidores públicos, independentemente de lei, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 



    [...]



    Ora, não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de aumento ou extensão de vantagens remuneratórios a servidor público, com base no princípio da isonomia, por ser atribuição privativa do Chefe do Poder Executivo a iniciativa do projeto de lei que trate da matéria. 



    Os reajustes ou os aumentos dos vencimentos dos servidores públicos somente podem ser concedidos por meio de lei, não competindo ao Poder Judiciário rever os vencimentos dos servidores públicos, com base no princípio da isonomia. 



    A Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal veda justamente tal conduta do Poder Judiciário, ou seja, o acórdão combatido desrespeitou a decisão superior do STF, mesmo tendo caráter vinculante. 



    [...]



    Por fim, cumpre destacar que o v. aresto que julgou o Agravo Interno interposto, não observou que, na hipótese, não se encontra em discussão a questão atinente ao desvio de função da parte autora, a autorizar a aplicação do Tema 73 do STF, mas sim a extensão, por isonomia, do direito atribuído aos Escrivães de Polícia ao autor da demanda, Investigador de Polícia. Ou seja, a discussão travada no presente caso, como claramente se nota no acórdão que julgou o Recurso Inominado, não diz respeito ao desvio de função, a atrair a incidência do Tema 73 do STF, mas sim à atribuição, por isonomia, de benefício concedido a um cargo específico (Escrivão de Polícia) a outro cargo (Investigador de Polícia).” 



    Ao final, requer “a cassação da decisão impugnada, preservando o entendimento deste E. Supremo Tribunal Federal, manifestado na Súmula Vinculante n. 37 e no julgamento do RE 592.317/RJ - Tema 315, no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário conceder vantagens a servidores públicos sob o fundamento de isonomia, e, assim, para que os pedidos iniciais do feito original sejam julgados totalmente improcedentes” (eDoc. 1, fl. 10).



    Instado, o Juízo Reclamado prestou informações (eDoc. 11).



    A parte beneficiária da decisão reclamada apresenta contestação, na qual alega que “é devido o pagamento da diferença remuneratória prevista no artigo 6.º, parágrafo único do Decreto-Lei 141/69, no período em que trabalhou em delegacia considerada de classe superior” (eDoc. 19).



    Por fim, o Ministério Público Federal apresentou parecer pela improcedência da Reclamação, nos termos da ementa (eDoc. 23):



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO EM DELEGACIA DE CLASSE SUPERIOR. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE PELO JUIZADO ESPECIAL E RATIFICADA PELO COLÉGIO RECURSAL DO TJ/SP. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO SE FUNDA NA ISONONIA DECORRENTE DO REAJUSTE DE SERVIDORES. MENÇÃO À EXISTÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO SUPERIOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    No caso, a parte autora invoca como violada a Súmula Vinculante 37, a qual possui a seguinte redação: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Não assiste razão jurídica ao Estado de São Paulo.



    A Súmula Vinculante 37 discute a possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos estatutários com fundamento no princípio da isonomia, sem previsão legal. 



    No presente caso, entretanto, o Juízo de primeira instância entendeu que a Lei Complementar 207, de 5/1/1979, de São Paulo (Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo), expressamente previu a aplicação, aos funcionários policiais civis, dos benefícios previstos no Decreto-lei 141, de 24/7/1969, no que não for com aquela incompatível:



    “Incontroverso que o autor, Investigador de Polícia, exerceu suas funções em Delegacia de Polícia classificada como de lotação superior à de sua origem, conforme fls. 20/74. Segundo o art. 6º, parágrafo único, do Decreto-Lei Estadual n. 141/69: 



    "Art. 6.º - O Escrivão de Polícia só poderá ter exercício em Delegacia de Polícia de classe corresponde à sua, ou, em casos excepcionais, por necessidade de serviço, de classe imediatamente superior. Parágrafo único - Quando em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior, nos termos deste artigo, o Escrivão de Polícia terá direito à percepção da diferença dos vencimentos". 



    Nesse sentido, se o autor, por necessidade de serviço, foi lotada em Delegacia de Polícia de classe superior e não correspondente a sua, por óbvio, faz jus à diferença remuneratória, considerado o cargo de Investigador de Polícia (conforme fls. 20/74). 



    O não pagamento da referida diferença remuneratória, no presente caso, implica enriquecimento ilícito a Fazenda Pública. 



    Ademais, não há que se cogitar de violação da Súmula Vinculante do 37 do STF, tendo em vista que não se trata de aumento remuneratório, mas sim de aplicação correta do princípio indenizatório que veda o enriquecimento sem causa e, também, da aplicação do princípio da legalidade, na medida em que o pagamento da diferença de classe encontra lastro na normatividade de regência.”



    Referido entendimento foi mantido, no ponto, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme se pode aferir do seguinte trecho do acórdão impugnado (eDoc. 3, fls. 138-144):



    “Extrai-se dos autos que a parte autora/recorrida ocupa o cargo de Investigador de Polícia, 2ª classe, sendo que, no período descrito na inicial, houve o desempenho de suas funções em Delegacia de Polícia de classe superior e, apesar disso, não auferiu os vencimentos correspondentes à unidade em que exerceu suas atividades. 



    Ressalte-se, nesse contexto, que o Art. 6º do Decreto-Lei 141/69 – que, a propósito, não foi revogado, seja de maneira expressa ou tácita, pela legislação posterior – dispõe: ‘Art. 6º - O Escrivão de Polícia só poderá ter exercício em Delegacia de Polícia de classe correspondente à sua, ou, em casos excepcionais, por necessidade de serviço, de classe imediatamente superior. Parágrafo único - Quando em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior, nos termos deste artigo, o Escrivão de Polícia terá direito à percepção da diferença de vencimentos.’ 



    Por sua vez, a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo – Lei Complementar 207/79 – estabelece em seu Art. 135: ‘Aplicam-se aos funcionários policiais civis, no que não conflitar com esta lei complementar as disposições da Lei n º 199, de 1.º de dezembro de 1948, do Decreto-lei n.º 141, de 24 de julho de 1969, da Lei Complementar n.º 180, de 12 de maio de 1978, bem como o regime de mensal, instituído pela Lei n.º 4.832, de 4 de setembro de 1958, com alterações posteriores’. 



    Assim, diante da conjugação de tais artigos, pode-se afirmar que a parte autora/recorrida faz jus à percepção das diferenças dos vencimentos em decorrência do desempenho de suas atividades em Delegacia de Polícia de classe superior, tal como almejado na exordial. Aliás, embora o Art. 6º do Decreto-Lei 141/69 faça menção apenas ao cargo de Escrivão de Polícia, o certo é que o direito da parte autora/recorrida quanto ao recebimento das diferenças alinhavadas decorre da aplicação do disposto no Art. 135 da LC nº 207/79. Em outros termos, ‘as disposições do Decreto-Lei nº 141/69 são aplicáveis não apenas aos escrivães, podendo ser extensível aos investigadores, nos termos do art. 135 da Lei Complementar nº 207/79’ (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004881-87.2021.8.26.0318; Relator (a): VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Leme - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022; Data de Registro: 03/06/2022) 



    Frise-se, por oportuno, que inexiste qualquer entrave, sobretudo de índole constitucional, quanto à pretensão da parte autora/recorrida, pois respaldada em dispositivos legais e, ainda, em consonância ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. 



    Acresça-se, ainda, que, em razão dos dispositivos legais supracitados não se vislumbra a existência de violação à Súmula Vinculante nº 37. 



    A respeito da matéria, prevalece nas Turmas Recursais do Estado de São Paulo, o entendimento de que se mostra devido o pagamento da diferença dos vencimentos objeto da presente ação. Confira-se alguns precedentes: [...]



    No mais, cumpre consignar que o pagamento da diferença devida à parte autora deverá incidir sobre as verbas descritas na sentença, com exceção dos adicionais temporais, uma vez que nas ocasiões em que a parte autora/recorrida desempenhou suas atividades em Delegacias de Polícia de classe superior à qual pertence, ela não auferia qualquer adicional temporal (quinquênio e/ou sexta parte). 



    Além disso, nota-se que, na época em que houve o ajuizamento da demanda, a parte autora/recorrida já ostentava a condição de Investigador de Polícia de 2ª Classe (pág. 74), não havendo, pois, prova firme e segura nos autos que revele a continuidade do exercício de suas funções em Delegacia de Polícia de classe superior. Assim, a condenação se restringirá ao período discriminado na inicial, cujo termo final correspondeu a novembro de 2020.



    Destarte, alternativa não resta senão a manutenção da condenação imposta à requerida/recorrente – com exceção dos reflexos sobre os adicionais temporais –, observando-se, ainda, que ela corresponderá ao período descrito na inicial, cujo termo final se deu em novembro de 2020.” 



    Observa-se, portanto, que o provimento judicial impugnado não faz referência a uma possível isonomia entre os cargos de escrivão e investigador da Polícia Civil, apenas concede a este último um acréscimo remuneratório temporário previsto para a primeira categoria, extensível a todos os funcionários policiais civis, quando do exercício da atividade em delegacia de polícia de classe superior, com fundamento legal. O Juízo Reclamado, nesse sentido, baseou-se na “aplicação correta do princípio indenizatório que veda o enriquecimento sem causa e, também, da aplicação do princípio da legalidade, na medida em que o pagamento da diferença de classe encontra lastro na normatividade de regência”.



    Assim, não houve demonstração de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o conhecimento da presente reclamação. Nesse sentido, precedentes desta CORTE:



    “RECLAMAÇÃO. INCLUSÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL CELETISTA NO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME PARA O CARGO DE BABÁ/EDUCADORA EM CONSONÂNCIA COM A LDB. EDUCAÇÃO INFANTIL E FORMAÇÃO DE DOCENTES. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI 11.738. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Não há falar em afronta as Súmulas Vinculantes 37 e 43, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência, quer com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia, quer com o provimento derivado de servidor público em carreira distinta.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 23934 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16/10/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Já a Súmula Vinculante nº 43 dispõe que “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    2. In casu, o Tribunal a quo deferiu o pagamento de diferenças salariais advindas da inobservância do piso salarial previsto na Lei 11.738/08 e no Plano de Carreira do Magistério.



    3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl. 5.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/11/2015; Rcl 22.024-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; Rcl 20.818, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; Rcl 19.240-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015.



    4. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 24185 ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11/05/2017)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AOS ENUNCIADOS CONSTANTES DAS SÚMULAS VINCULANTES NºS 37/STF E 43/STF – INOCORRÊNCIA – INGRESSO DA SERVIDORA MUNICIPAL MEDIANTE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO NO CARGO DE “BABÁ” – LEI MUNICIPAL Nº 56/2008 QUE, AO REFORMAR A CARREIRA, ATRIBUIU-LHE A QUALIDADE DE “EDUCADORA” INTEGRADA AOS QUADROS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL – CATEGORIA PROFISSIONAL QUE, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.738/2008, AJUSTA-SE À NOÇÃO CONCEITUAL DE “PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA” – DECISÃO RECLAMADA QUE, AO DETERMINAR O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS À BENEFICIÁRIA, LIMITA-SE, TÃO SOMENTE, A OBSERVAR AS NORMAS QUE DISCIPLINAM O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008) E O PISO SALARIAL NACIONAL – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AOS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE DO USO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO QUANDO O ATO QUESTIONADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AOS PARÂMETROS DE CONTROLE ALEGADAMENTE TRANSGREDIDOS – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 24051 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 24/04/2019)



    “Direito Processual Civil, Administrativo e do Trabalho. Agravo interno em embargos de declaração em reclamação. Ausência de aderência estrita. Desvio de função. Súmulas Vinculantes 37 e 43. 



    1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que assegurou a empregada o direito a diferença salarial decorrente de desvio de função, e os paradigmas invocados (Súmulas Vinculantes 37 e 43). Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”



    (Rcl 29468 ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/062018)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. 



    1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que assegurou a empregada o direito a diferença salarial decorrente de desvio de função, e os paradigmas invocados (Súmulas Vinculantes 37 e 43). Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 25193 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 04/10/2017)



    É oportuno lembrar que a discussão sobre natureza jurídica de parcelas remuneratórias demanda a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e provas, ensejando o descabimento do Recurso Extraordinário, por aplicação das Súmulas 279 e 280, ambas do STF. Neste sentido, já se manifestou esta CORTE SUPREMA em situações semelhantes:



    “Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     ‘Consequência disso, embora não exista previsão legal expressa em relação aos carcereiros e/ou investigadores de polícia, deve-se aplicar a norma insculpida no Decreto-Lei 141/69, em especial, o art. 6º, que dispõe:



     ‘O Escrivão de Polícia só poderá ter exercício em Delegacia de Polícia de classe correspondente à sua, ou, em casos excepcionais, por necessidade de serviço, de classe imediatamente superior. Parágrafo único - Quando em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior, nos termos deste artigo, o Escrivão de Polícia terá direito à percepção da diferença de vencimentos.’



     Ora, a excepcionalidade da situação do recorrido (trabalho em local diverso da sua classe em razão da absoluta necessidade do serviço), deve ser remunerada.



          Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (ARE 1.449.075, Min. ROSA WEBER, Presidente, 27/7/2023).” 



    No mesmo sentido, as decisões proferidas no ARE 1.449.067, DJe 31/7/2023; ARE 1.448.247, DJe 24/7/2023; ARE 1.447.609, DJe 18/7/2023; ARE 1.447.613, DJe 18/7/2023; ARE 1.447.380, DJe 18/7/2023; ARE 1.447.364, DJe 18/7/2023.



    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente